Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO A LIDE E DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA NÃO CONHECIDOS. PRÉVIA ANÁLISE RECURSAL DAS MATÉRIAS. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS LIMITADAS AS PARTES LITIGANTES. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS COBRADOS. DEVER DE PAGAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Encontra-se preclusa – e por isso, não comporta revisão – o entendimento já exarado em prévio recurso interposto perante esta Corte referente aos pedidos recursais de denunciação a lide da União Federal e de remessa dos autos a Justiça Federal. Inteligência do art. 507 do CPC.

2. A obrigação pelo pagamento dos serviços médicos prestados pela parte autora é do plano de saúde acionado, ainda que os beneficiados destes serviços sejam oriundos de contrato de licitação firmado entre esta e a UNIAO (Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica). 2.1. Isto porque o contrato administrativo firmado entre a UNIAO e a HAPVIDA determinava a esta operadora a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar por meio de seus próprios recursos ou pela contratação de terceiros, momento em que esta passaria a assumir, de forma exclusiva, os riscos do negócio. 2.2. Inexistindo impugnação acerca da inadequação dos serviços as regras contratuais, deve a operadora de saúde arcar com as despesas comprovadas.

3. Recurso de apelação parcialmente conhecido, e, no ponto, desprovido.